Tribunal: TJBA
Processo: 8038116-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8038116-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB:BA34730-A) AGRAVADO: TEREZA CRISTINA SANTOS LIMA Advogado(s): LUCIANA ROCHA GARCIA CAJAZEIRA DA SILVA (OAB:BA74612-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por TEREZA CRISTINA SANTOS LIMA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) analisar a possibilidade de bloqueio da reserva de margem consignável como medida subsidiária; (iii) avaliar a legalidade, periodicidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos preenchidos no caso em razão da alegação verossímil de vício de consentimento na contratação e do caráter alimentar da verba descontada. 4. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de falha na informação quanto à natureza do contrato celebrado — cartão de crédito consignado —, em desconformidade com a intenção declarada da consumidora de contratar empréstimo consignado convencional, cuja diferença é relevante no tocante a encargos e forma de amortização. 5. A relação entre as partes é de consumo, com aplicação do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo a autora idosa, pensionista e portadora de enfermidades, o que justifica a aplicação do princípio da vulnerabilidade acentuada do consumidor hipossuficiente. 6. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem é notoriamente complexa e de difícil compreensão, ensejando risco de endividamento contínuo e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 7. O perigo de dano é configurado pela possibilidade de comprometimento da subsistência da parte agravada, cuja renda mensal é composta exclusivamente por benefício previdenciário, e que sofre descontos contínuos em razão do contrato impugnado. 8. A alegada ausência de urgência, baseada na suposta demora da parte autora em ajuizar a ação, não procede, pois trata-se de lesão de trato sucessivo, cuja continuidade justifica a atuação judicial imediata 9. Não há irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese do banco permitirá o restabelecimento dos descontos e a cobrança dos valores suspensos, enquanto o dano à agravada seria de difícil reparação. 10. O pedido subsidiário de bloqueio da reserva de margem consignável deve ser rejeitado, por representar limitação indevida à liberdade financeira da consumidora e esvaziar o efeito prático da tutela deferida. 11. A multa cominatória diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é compatível com a obrigação imposta — obrigação de fazer consistente na solicitação de suspensão de descontos —, possui caráter coercitivo e encontra respaldo no art. 537 do CPC, podendo ser revista pelo juízo de origem, se necessário. IV. DISPOSITIVO. 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 537; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8005959-92.2023.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 09.11.2022; TJ-BA, AI nº 8061632-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038116-50.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO BMG SA e como AGRAVADO: TEREZA CRISTINA SANTOS LIMA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora